Tribunal: TJSP
Processo: 0006084-90.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Penhora e extinção da punibilidade independentemente do pagamento. Recurso Defensivo.
Possibilidade de penhora do vencimento ou remuneração do condenado, desde que respeitado o limite mínimo de 1/10 e máximo de 1/4 da remuneração (art. 168, inc. I, da LEP).
Tema 931 do STJ. Hipossuficiência não demonstrada. O simples fato de estar sendo assistido pela Defensoria

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Penhora e extinção da punibilidade independentemente do pagamento. Recurso Defensivo.
Possibilidade de penhora do vencimento ou remuneração do condenado, desde que respeitado o limite mínimo de 1/10 e máximo de 1/4 da remuneração (art. 168, inc. I, da LEP).
Tema 931 do STJ. Hipossuficiência não demonstrada. O simples fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública não é capaz de comprovar a sua hipossuficiência financeira.
Agravo não provido.